Tribunal: TJES
Processo: 5002703-58.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002703-58.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: ELISABETE MINIGUITE BLUNCK
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO DE
INTERNET
BANDA LARGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (TEMPO EM QUE O SERVIÇO FOI COBRADO E NÃO FOI FORNECIDO). REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA NO IMPORTE DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS).
MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5002703-58.2023.8.08.0050

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

Recorrida: ELISABETE MINIGUITE BLUNCK

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 7311667).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A-VIVO
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese
: a)
que o recurso seja conhecido e provido;
b)
que a sentença deve ser reformada
; c)
que inexiste falha na prestação dos serviços;
d)
que não restaram comprovados os prejuízos materiais, passíveis de indenização;
e)
ausência de devolução em dobro dos valores pagos pelo serviço
;
f)
que não há que se falar em danos morais, haja vista que os fatos narrados pelo recorrido não passam de mero aborrecimento;
g)
subsidiariamente, que o
quantum
indenizatório a título de danos morais seja reduzido substancialmente;
h)
irregularidade,

excessividade e desproporcionalidade do valor estabelecido a título de
astreintes
na sentença.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação do serviço por parte da empresa recorrente, consistente na suspensão dos serviços de
internet
banda larga contratado pela parte recorrida, bem como se tal situação enseja indenização a título de danos materiais e morais.

Em que pese as alegações da parte recorrente, sigo o entendimento do juízo
a quo
no que tange à evidente falha na prestação de serviços pela parte recorrente, isto porque inúmeras foram as tentativas, pela recorrida, de restabelecimento do serviço contratado, prestado com defeito desde julho de 2022, sem lograr êxito. Vejamos:

Em análise dos autos vislumbro que restou incontroversa a relação contratual existente entre as partes, sendo a autora titular do serviço de telefonia fixa e internet banda larga 15MB junto à requerida, sob o código do cliente 9999 8348 0512 DV 5.

A demandante apresenta diversos números de protocolos relacionados as solicitações de reparos nos serviços de internet, tendo municiado sua exordial com faturas e respectivos comprovantes de pagamentos inerentes ao período compreendido entre janeiro de 2023 e setembro 2023 (ID’s 30936876 e 30936878), prints de tratativas via SMS, iniciadas em Julho de 2022, solicitando e questionando os resultados de visita técnicas com vias a regularização do seu sinal de internet (ID 30936879), bem como fotos de seu computador sem acesso à internet e modem com a luz de “Internet Fixa” apagada (ID 30936880).

[...]

Nesse sentido, firmo entendimento de que a demanda não se desincumbiu do seu ônus probatório, na forma do art. 6º, VIII, do CDC e do art. 373, II, do CPC, não trazendo aos autos prova que excluísse a culpabilidade de sua conduta ou mesmo a regularidade de sua conduta
. Reconheço, portanto, a falha na prestação de serviço por parte da VIVO S.A., devendo a ré reparar todos os danos causados à consumidora (art. 14 c/c art. 6º, inciso III do CDC).

Desse modo, tenho que a parte recorrente não se desincumbiu de desconstituir
a prova apresentada pela recorrida, que demonstra a evidente falha na prestação do serviço, devendo a empresa recorrente responder
objetivamente pelos eventos decorrentes da má prestação do serviço, que provocam danos a terceiros, conforme disposto no artigo 14 do CDC.

Assim, agiu com acerto o juízo de 1º grau ao determinar o imediato restabelecimento do serviço contratado e declaração de inexigibilidade dos valores cobrados em relação ao plano de
internet
, no período compreendido entre Julho de 2022 e a data de efetivo reestabelecimento do serviço.

De outro lado,

insurge-se a parte recorrente em relação às
astreintes
fixadas em caso de descumprimento da obrigação de fazer supramencionada (restabelecimento do serviço de
internet
contratado, sob pena de multa de R$ 800,00 por dia, limitada a R$ 8.000,00).

Contudo, verifico que o valor fixado a título de
astreintes
foi arbitrado em valor adequado às circunstâncias fáticas (somado ao fato de que até a presente data não há nos autos prova do cumprimento de tal obrigação de fazer, concedida liminarmente), não merecendo qualquer retoque a sentença de 1º grau.

No que tange aos prejuízos materiais, é devida a restituição dos valores pagos pela recorrida, relativos ao serviço contratado e não prestado, agindo com acerto o juízo de origem ao determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ressaltando-se que a má-fé desta parte recorrente evidencia-se na cobrança de um serviço que fora cobrado e não prestado.

Finalizando, no tocante a alegação de inexistência de dano moral, essa não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Com efeito, a suspensão indevida de prestação de serviço de
internet
pela empresa de telefonia e a ausência de comprovação das diligências necessárias para o seu pronto restabelecimento enseja a compensação por danos morais, ainda, em face da natureza essencial desse serviço (art. 10, inc. VII, da Lei 7.783/1989) e por força da responsabilidade objetiva da fornecedora.

No que tange ao
quantum
fixado a título de danos morais, é
sabido que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Dessa forma, ao arbitrar o
quantum
indenizatório em R$ 6.000,00 (seis mil reais), andou bem o colega sentenciante, fixando montante que não é considerado, pelas peculiaridades do caso, nem irrisório, nem excessivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)